Tribunal: TJES
Processo: 0011813-70.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015620-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida na liquidação de sentença por arbitramento, que rejeitou embargos de declaração e impugnação aos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações realizadas em desconformidade com o módulo Procuradoria PJe; (ii) verificar se há ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual dos agravados; (iii) estabelecer se há defeito de representação processual das empresas autoras em razão de irregularidade cadastral fiscal; (iv) analisar a distribuição do ônus da prova na liquidação de sentença; (v) examinar a razoabilidade do valor dos honorários periciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento posterior, pelo juízo de origem, da nulidade de algumas intimações com reabertura de prazo tornou prejudicada a análise dessa matéria no agravo, aplicando-se ainda o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo.

Os agravados possuem legitimidade e interesse processual, pois integraram a relação processual mais ampla decorrente da execução e dos embargos, sendo parte diretamente afetada pela liquidação da sentença revisional.

O defeito de representação não se configura, pois a mera situação de irregularidade fiscal não extingue a personalidade jurídica nem afasta a capacidade processual, nos termos do art. 51 do CC.

A instauração da liquidação por arbitramento é adequada, considerando a complexidade do recálculo da dívida, que envolve contratos sucessivos e operações financeiras, sendo inviável a apuração por simples cálculo aritmético.

O ônus de antecipar os honorários periciais cabe ao devedor na liquidação de sentença, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 871).

O valor dos honorários periciais mostra-se proporcional ao vultoso montante em discussão e à complexidade técnica da perícia, não havendo elementos concretos que indiquem excesso.

O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório, devendo prevalecer a avaliação do juízo de origem, mais próximo da realidade fática e das particularidades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

É legítima a participação, na liquidação de sentença, das partes que integraram a execução e os embargos, ainda que não figurem como autores na ação revisional originária.

A irregularidade fiscal não extingue a personalidade jurídica nem retira a capacidade processual da pessoa jurídica.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do valor da condenação depende de conhecimento técnico especializado.

O devedor deve adiantar os honorários periciais na liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

O valor dos honorários periciais deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade do trabalho técnico e ao montante em discussão, prevalecendo a avaliação do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 51; CPC, arts. 189, 277, 280, 282, §1º, 283, parágrafo único, 510 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Repetitivo nº 1274466/SC, Tema 871; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1302348/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 28.03.2019; TJES, Apelação nº 012120286484, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2019; TJES, Apelação nº 016120003591, Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1015388-80.2019.8.26.0576, Rel. Des. Fábio Quadros, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2022; TJDF, AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 23.02.2023; TRF3, AI nº 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7ª Turma, j. 07.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011813-70.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA MASSOLARI e outros (3)
APELADO: JOSIAS LINO POLONINI DA COSTA e outros (8)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo; e conhecer e negar provimento ao recurso principal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO:

Primeiramente, ressalto que o recurso adesivo
(ID 14888713) interposto por
JOSIAS LINO POLONINI DA COSTA E OUTROS
não pode ser conhecido; isso considerando o que estabelece o art. 997, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais
.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal
, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelo adesivo foi interposto na mesma petição que as contrarrazões ao recurso principal (ID
14888713)
. Tal prática, todavia, constitui erro grosseiro e vício formal insanável que obsta o conhecimento do recurso. Embora o prazo para a interposição de ambas as peças seja comum, o Código de Processo Civil trata o recurso adesivo e as contrarrazões como atos processuais autônomos, com finalidades e destinatários distintos. Enquanto as contrarrazões são ato de resposta, o recurso adesivo é uma nova apelação e deve ser formalizado em petição apartada, dirigida ao juízo de primeiro grau, nos termos do art. 1.010, do CPC.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a apresentação das duas peças em um único instrumento indica inobservância à forma exigida pela lei. Senão, vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELO ADESIVO. I- Sentença de parcial procedência. Apelo do banco réu e apelo adesivo da autora. II-
Apelação adesiva interposta na mesma petição em que apresentadas as contrarrazões ao recurso principal. Inobservância à forma exigida pela Lei. Ausente requisito de admissibilidade do recurso adesivo. Apelo adesivo da autora não conhecido
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1007235-31.2024.8.26.0011; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025) (TJSP; AC 1007235-31.2024.8.26.0011; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 20/08/2025)

[...] I.
Não se conhece de recurso adesivo apresentado na mesma peça das contrarrazões, por ofensa ao disposto nos artigos 997 e 1.010 do CPC.
(TJMG; APCV 6018008-86.2015.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 04/10/2024; DJEMG 09/10/2024)

[...]
Admitir uma petição com duplicidade de propósitos em sede recursal (contrarrazões e razões), além de inapropriado, afronta a legislação processual civil em vigor.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.227291-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 07/04/2022)

Em suma, sem desconsiderar o princípio da instrumentalidade das formas, é necessário preservar a uniformização dos atos judiciais, não sendo possível conhecer de recurso adesivo interposto na mesma petição das contrarrazões. A inobservância dessa formalidade indispensável impede o regular processamento do apelo adesivo e, por via de consequência, seu conhecimento.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO DO APELO ADESIVO
(ID 14888713) interposto por
JOSIAS LINO POLONINI DA COSTA E OUTROS,
por irregularidade formal.

É como voto.

II - MÉRITO

Ato seguinte, remanesce a necessidade de exame do recurso interposto por
LUZIA MASSOLARI E OUTROS
(ID 14888696); no qual argumentam, em síntese, que a decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente no laudo pericial grafotécnico, sem a devida valoração da prova testemunhal, que demonstraria o caráter familiar da empresa e a ausência de motivo para a fraude.

Sustentam, ademais, a existência de falhas técnicas no laudo pericial, que não teria considerado a progressão natural da escrita com o tempo nem o estado de saúde dos sócios retirantes, requerendo, por fim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenizações.

Em que pese as razões expendidas pelos apelantes principais, a r. sentença não merece reparos. A controvérsia central reside na validade das alterações contratuais que modificaram o quadro societário da empresa
J.A. TRANSPORTES BOM JESUS LTDA.
, e o deslinde da questão passa, impreterivelmente, pela análise da autenticidade das assinaturas atribuídas aos sócios retirantes.

Nesse mister, a prova pericial grafotécnica produzida sob o crivo do contraditório assume papel de proeminência. O laudo pericial, de forma clara, fundamentada e conclusiva, atestou que as assinaturas não provieram dos punhos escritores de
Josias Costa Ferreira
e
Antônio Polonini Ferreira
, apontando, no segundo caso, "
fortes indícios de uma assinatura de imitação por decalque
".
In verbis
:

A peça questionada da assinatura do Senhor Josias Costa Ferreira da Alteração Contratual de 21 de Maio de 2010, consta muitas divergências,
caracterizando assim que não é do mesmo punho escritor da Assinatura do Senhor Josias Costa Ferreira do original do Contrato Social de 20 de Setembro de 2005.

[...]

A peça questionada da assinatura do Senhor ANTÔNIO POLONINI FERREIRA da Alteração Contratual de 20 de Setembro de 2011, consta muitas divergências e pelas análises feitas, tem fortes indícios de uma assinatura de imitação por decalque,
caracterizando assim que não é do mesmo punho escritor da Assinatura do Senhor Antonio Polonini Ferreira do original do Contrato Social de 20 de Setembro de 2005.

As críticas tecidas pelos apelantes ao trabalho do perito, relativas à não consideração da idade avançada e do estado de saúde dos signatários, configuram meras alegações desprovidas de suporte técnico, porquanto não foram acompanhadas de qualquer contraprova, como um parecer de assistente técnico, que pudesse efetivamente infirmar a robustez das conclusões do
expert
.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que a prova pericial conclusiva é elemento determinante para a declaração de nulidade do ato por falsidade:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c restituição do indébito e indenização por danos morais, baseada na negativa de contratação de empréstimo consignado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a responsabilidade do réu pela fraude alegada e a existência da danos morais (II) determinar a adequação dos valores de indenização e restituição. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade do réu é objetiva, conforme a teoria do risco, sendo necessário demonstrar a regularidade do negócio jurídico, o que não foi feito. 4.
A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura, não havendo prova da regularidade da contratação
. A devolução dos valores deve ser feita de forma simples antes de 30/03/2021 e dobrada após essa data, conforme entendimento do STJ. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a devolução dobrada dos valores descontados após 30/03/2021 e aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser dobrada após 30/03/2021. 3. Os juros de mora sobre a repetição do indébito e a indenização por danos morais devem ser aplicados a partir da data do evento danoso. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 389, parágrafo único, art. 406; CPC, art. 487, I, art. 85, § 2º, art. 373, II. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 479, Súmula nº 43, Súmula nº 54, Súmula nº 362; TJSP, Apelação Cível 1013644-79.2021.8.26.0576, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2023. (TJSP; Apelação Cível 1001324-34.2024.8.26.0368; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025) (TJSP; AC 1001324-34.2024.8.26.0368; Monte Alto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo; Julg. 11/09/2025)

V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Por meio de prova grafotécnica, elaborada sob o crivo do contraditório pelo perito de confiança do juiz, a comprovar a falsidade da assinatura no contrato objeto da lide, há de declarada nulidade dos contratos de obtenção de empréstimo e refinanciamento.
2. Considerando as nuances do caso concreto, em que, embora reconhecida a falsidade do contrato, houve o depósito do montante na conta do autor/apelado, para descontos em parcelas que não representa nem 2% (dois por cento) do rendimento líquido, bem como sem provas da redução da capacidade financeira, não merece guarida o pleito de condenação em indenização por danos morais. 3. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664888/RS, publicado em 30/03/2021, o Relator, Min. Herman Benjamin, assentou a tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 4. Recurso provido em parte. V. V. Demonstrado o dano moral sofrido em razão dos descontos indevidos sofridos pela autora em seu benefício previdenciário, configura-se o dever de reparação, segundo valor que, sopesadas as circunstâncias do caso, deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCV 5002934-52.2023.8.13.0210; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 08/09/2025; DJEMG 10/09/2025)

Nesse contexto, a prova testemunhal invocada pelos apelantes, ainda que relevante para a compreensão da dinâmica familiar e empresarial, revela-se juridicamente incapaz de sobrepujar a certeza técnica emanada da perícia. O fato de a contadora da empresa afirmar que a minuta da alteração foi solicitada pelo sócio Antônio Polonini Ferreira, ou que este se encontrava lúcido, demonstra, quando muito, uma possível intenção ou tratativa para a realização do negócio, mas não comprova a sua efetiva e válida concretização. A manifestação de vontade, em negócios jurídicos formais, materializa-se pela assinatura autêntica. Se a perícia nega a autenticidade, a prova da vontade resta cabalmente comprometida.

Ademais, é crucial notar que nenhuma das testemunhas, nem mesmo a ré Luzia Massolari, presenciou o ato de assinatura, o que esvazia a força probatória dos depoimentos no ponto nevrálgico da controvérsia. A prova oral, portanto, é circunstancial e não possui o condão de validar um instrumento cuja essência – a assinatura – foi comprovadamente forjada.

Neste ponto, sobreleva acentuar que, em hipóteses como a dos autos, a prova pericial reveste-se de importância, só podendo ser afastada na eventualidade de algum elemento probatório demonstrar com clareza a higidez da assinatura:

[...]
Como se sabe, acerca da perícia judicial, as conclusões do expert do juízo gozam de presunção de verossimilhança e de legitimidade, tendo em vista sua posição equidistante das partes. Isso considerado, não existem nos autos elementos objetivos que infirmem o laudo pericial
. [...] (TJCE; AC 0102707-60.2007.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 13/07/2023; Pág. 81)

[...]
Observa-se que a questão ventilada no feito é essencialmente técnica, em razão do que as provas periciais produzidas assumem especial relevância para solução da querela revolvida pelas partes. Sobre o tema vertente, não há que se falar em insuficiência ou falta de técnica por parte do expert nomeado para o cumprimento do mister, até mesmo porque, em todas as oportunidades em que requeridos esclarecimentos, foram estes adequadamente prestados, não se apontando, de forma específica, a falha técnica no laudo produzido
. [...] (TJRJ; APL 0329772-05.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 08/07/2022; Pág. 259)

Ora, não se desconhece que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que, enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto. Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Sendo assim, é lícito ao julgador adotar o que foi estabelecido pelo perito do juízo, como se deu na prolação do édito sentencial.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
LUZIA MASSOLARI E OUTROS
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença que

julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da primeira e segunda alterações do contrato social da referida sociedade empresária, com a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, fixo os honorários recursais em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 16:22:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59290019092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de LUZIA MASSOLARI E OUTROS e não conhecer do recurso adesivo.